Tribunal: TJSP
Processo: 1002575-47.2017.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito que se mostra desnecessária – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
FRAUDE CONSTATADA – Laudo pericial grafotécnico que constatou a falsidade da assinatura

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência das partes.
Preliminar de cerceamento de defesa afastado – Expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito que se mostra desnecessária – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
FRAUDE CONSTATADA – Laudo pericial grafotécnico que constatou a falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pela empresa-ré.
Inexistência de relação jurídica.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros, fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito interno
Dano moral caracterizado e que deve ser mantido, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Valor fixado de modo comedido em R$ 5.000,00, a título simbólico.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002575-47.2017.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que é apelante/apelado
NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
apelada/apelante
ALEXSANDRA
REGINA
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
2
VOTO No 1527
APELAÇÃO No 1002575-47.2017.8.26.0299
COMARCA: Jandira
APELANTES/APELADOS: Negresco S/A
Crédito, Financiamento e Investimentos e
Alexsandra Regina de Oliveira
JUIZ DE DIREITO: Dr. André Luiz Tomasi de Queiroz
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória. Sentença de procedência.
Insurgência das partes.
Preliminar de cerceamento de defesa afastado Expedição
de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito que se mostra
desnecessária Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
FRAUDE CONSTATADA Laudo pericial grafotécnico
que constatou a falsidade da assinatura constante do
contrato apresentado pela empresa-ré.
Inexistência de relação jurídica.
Utilização indevida dos dados da autora por terceiros,
fraudadores.
Responsabilidade objetiva por danos gerados por fortuito
interno
Dano moral caracterizado e que deve ser mantido,
observados
os
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade. Valor fixado de modo comedido em R$
5.000,00, a título simbólico.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida a fls.147/151 que julgou procedente a ação para declarar a
inexistência do débito de R$201,72, referente ao contrato no 0380009301252004 e
condenar o banco réu ao pagamento da quantia de R$5.000,00, a título de
indenização por danos morais, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
desde a data da decisão e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação e,
ainda, julgou improcedente o pedido de reconvenção.
A empresa-ré, Negresco S/A Crédito, Financiamento e
Investimento, ora apelante, alegou cerceamento de defesa, ante a solicitação de
expedição de ofícios ao SERASA e SCPV, para informar os apontamentos negativos
em nome da autora, cindo anos antes do contrato, para aplicação da Súmula 385 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
3
STJ. No mérito, requereu a inversão do julgado (fls.153/157).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.176/182).
A autora, ora apelante, requereu a majoração da indenização
por danos morais (fls.161/172).
Recurso tempestivo e sem resposta.
É o relatório.
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa. A
expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito se trata de prova desnecessária
aos autos, tendo em vista que o documento de fls.25 comprova que, quando do
ajuizamento da ação (12/07/2017), não havia apontamento anterior em nome da
autora.
Frise-se que, a própria apelante poderia realizar esse tipo de
pesquisa, com direcionamento aos autos. Ressalte-se, ainda, que o apontamento da
Telefônica Brasil é muito posterior ao discutido nos autos (21/02/2015).
Assim, não se aplica a Súmula 385 do STJ.
Afastada a preliminar, passa-se a análise do mérito.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito c.c. indenização
por danos morais diante da negativação do nome autora junto aos órgãos de proteção
ao crédito.
Incontroverso que a requerida Negresco S/A
Crédito,
Financiamento e Investimentos inscreveu o nome da autora no rol dos inadimplentes,
referente ao contrato no 0380009301252004, no valor de R$201,72, em 09/03/2013
(fls.25).
O Juízo de Primeira Instância, em 14/07/2017, deferiu a
tutela de urgência para determina a exclusão do nome da autora (fls.27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
4
A requerida apresentou o documento de fls.52, referente ao
Contrato de Financiamento Direito ao Consumidor.
Determinada a realização da perícia grafotécnica (flls.78/80),
o exper concluiu (fl.353): “Após minuciosa análise dos detalhes evidenciados e de
todo o descrito acima, a perita afirma que a assinatura aposta no documento
questionado NÃO PROMANOU DO PUNHO DA SERA. ALEXSANDRA REGINA
DE OLIVEIRA, tratando-se de uma réplica muito bem desenvolvida da assinatura
original, onde provavelmente o falsificador possuía cópia de documentos da
autora.”.
O laudo pericial foi realizado por Perita da confiança deste
Juízo suas conclusões merecem ser acolhidas, até porque não há nos autos qualquer
impugnação de cunho técnico ao laudo que, de alguma forma, possa infirmar as
conclusões bem alicerçadas da perita, na medida em que suas considerações se
acham suficientemente claras e incisivas, estando o feito consistentemente instruído.
Dessa forma, diante da falta de impugnação técnica ao laudo,
a requerida não atendeu ao ônus que lhe é imposto pelos artigos 434 e 373, II, ambos
do Código de Processo Civil, reforçado, neste caso, pela regra do artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor.
O contrato foi firmado por uma associação criminosa, que
utilizou o documento do autor ilicitamente. Os criminosos tiveram acesso a todos os
dados cadastrais e sigilosos da autora, o que fere o art. 5o, X, da Constituição Federal.
Assim, correta a r. sentença, que declarou inexigível o débito,
devendo a requerida responder pelos danos causados à autora pela ilícita contratação
ocorrida em seu nome.
Quanto à ocorrência de dano moral indenizável, ficou
evidentemente demonstrado.
Não há dúvida de que a situação pela qual passou a autora
não se trata de mero aborrecimento. Verifica-se a cobrança indevida de contrato
firmado por terceiros, utilizando os seus documentos, o que a obrigou a promover a
presente demanda. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
5
consumidor, fato que ultrapassa a esfera do mero constrangimento e que deve ser
reparado pela via dos danos morais.
Sobre o tema, confira-se:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência
de débito c.c. Indenizatória Cartão de crédito
consignado Falsidade de assinatura Danos materiais e
morais. 1. O banco é responsável pelos danos
experimentados por seu cliente, uma vez constatada a
falsidade da assinatura no contrato impugnado. Dever
indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ. 2
Danos materiais. Cumpre à instituição financeira
efetuar a devolução das importâncias indevidamente
exigidas. Todavia, não se conhece do apelo da
instituição financeira, na parte em que demonstrou
insurgência em relação à devolução em dobro, uma vez
que foi determinada apenas a restituição na forma
simples. 3. Danos morais in re ipsa. Consumidor que
suportou cobranças indevidas e desgaste na tentativa de
solucionar
a
questão
em
vias
administrativas.
Circunstância que superou o mero aborrecimento. 4.
Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se
as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ/SP,
Apelação no 1007103-58.2016.8.26.0009, rel. Des.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019)
No que tange ao valor da indenização, o D. Juízo a quo,
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, corretamente fixou a
indenização em R$5.000,00, montante que deve ser mantido, quantia que se entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
6
adequada para reparar os transtornos e constrangimentos decorrentes da contratação
de crédito.
O dano afetou o nome da autora, diante da negativação
apontada em 09/03/2013 e que somente foi excluída após a concessão da tutela de
urgência (14/07/2017) e diante do significativo desgaste para a resolução da questão,
que ocorreu somente com a intervenção do Poder Judiciário.
Lembre-se ainda a função pedagógica da condenação pelo
dano moral causado:
"Enunciado 379, IV Jornada de Direito Civil - "O art. 944,
caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de se reconhecer a função punitiva
ou pedagógica da responsabilidade civil."
Cita-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira no sentido de
que a indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in Responsabilidade
Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
Anote-se, também que o “quantum” indenizatório fixado em
patamar inferior à pretensão, não implica sucumbência recíproca, pois o pedido
imediato, na essência, foi acolhido de qualquer forma. A matéria, por sinal, é
pacífica e já se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca".
Nessas circunstâncias, fica mantida a r. sentença em sua
totalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002575-47.2017.8.26.0299 -Voto no 1527
7